Tribunal: TJPA
Processo: 0811754-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811754-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO SOB O Nº 0810710- 50.2021.8.14.0000, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EM 23/11/2021, PERANTE ESTA EGRÉGIA CORTE.

A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância. Em consulta ao andamento do feito em 1º Grau, verifico a ação penal n. 0802197-82.2021.8.14.0133, foi julgada com a condenação do paciente. NÃO CONHECIMENTO. À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
Alexandre Barbosa Lisbôa
, em favor de
MURYLLO ROBERTO HYRAKAWA PEREIRA
, qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo

da Vara Criminal De Marituba/PA que, nos autos do processo criminal nº. 0802197-82.2021.8.14.0133, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Consta da
impetração
(ID n. 6837556) que o paciente se encontra
preso preventivamente
em decorrência de investigação e da deflagração da
Operação “Garra”
, da Polícia Civil, que cumpriu
mandados de busca e apreensão em 02 (dois) estabelecimentos de Autopeças nos municípios de Ananindeua e Marituba
, a partir de informações de que um criminoso do alto escalão hierárquico da facção criminosa Comando Vermelho, qual seja
Edivalmor de Oliveira Galvão
, vulgo
Macaco
, estaria escondido no sítio de um dos alvos da ação. No bojo da investigação policial instaurada,
Edivalmor explicou que Muryllo Roberto Hirakawa, com quem já trabalhou e mantém amizade há muitos anos, seria parte fundamental do Comando Vermelho no Estado do Pará, sendo o verdadeiro dono do sítio em Marituba/PA onde fora encontrada a droga e objetos ilícitos
.

Acrescenta, que não foram encontrados entorpecentes com o paciente e que as testemunhas de acusação não compareceram para testemunhar injustificadamente.

Em
26/08/2021
, foi
decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, 35 e 36 da Lei de Drogas
, sendo que o prazo da prisão temporária ainda nem sequer tinha terminado. O paciente teve busca e apreensão em seu local de trabalho oriundo de um processo no qual sequer foi ouvido ou se manifestou, teve sua prisão temporária e preventiva decretadas e foi
denunciado por tráfico e associação ao tráfico em outro no qual sequer foi flagranteado
, e tudo isso, em um período menor de 20 (vinte) dias.

Aduz o impetrante que
o paciente Muryllo preenche todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória
, devendo responder o procedimento penal contra ele instaurado em liberdade, vez que é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(primariedade, empresário há mais de 10 anos no ramo de sucatas, arrimo de família, com residência fixa no distrito da culpa e com um filho recém-nascido de 05 meses). No entanto,
em decisão não fundamentada
, o juízo negou o direito de liberdade do paciente.

Sustenta a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da
ausência dos fundamentos à manutenção da prisão preventiva
, estando
ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, já que não há nos autos nenhum indício de que o paciente integra alguma organização ou grupo criminoso, coagiu testemunha, destruiu provas ou oferece risco às investigações. Dessa forma, a prisão preventiva tem
caráter subsidiário
, haja vista a existência de
medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso concreto
, principalmente a
prisão domiciliar
, por ter um
filho menor que vive e depende da guarda e subsistência do pai
.

Aduz, que há
excesso de prazo para o encerramento da instrução penal
, e ainda, que o decreto preventivo está embasado em provas forjadas.

Requer a concessão da liminar, determinando a imediata
liberdade provisória
do paciente, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, para que possa
responder ao processo em liberdade
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
24.10.2021
, os autos foi distribuído em sede de plantão e a a Plantonista Desemb. Eva Coelho do Amaral, que entendeu que não era o caso de plantão, no entanto, a decisão foi cadastrada como indeferimento de liminar e assim
solicitada
as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 54/2021-GAB/VCrim.
, datado de
27.10.2021
(ID n. 6865600).

A autoridade coatora informa que a
ação penal nº 0802197-82.2021.8.14.0133
apura a prática dos crimes tipificados nos
arts. 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/2006
, praticados por
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira
,
Edivalmor de Oliveira Galvão
e
Ronilson Amorim da Silva
, os quais foram
presos
no dia
17/08/2021
.

Relata que, no bojo da investigação policial instaurada, o acusado Edivalmor explicou que
Muryllo Roberto Hirakawa Pereira, com quem já trabalhou e mantém amizade há muitos anos, seria parte fundamental do Comando Vermelho no Estado do Pará
. Acrescentou, ainda, que Muryllo, na verdade, é o verdadeiro dono do sítio em Marituba/PA onde fora encontrada droga e objetos ilícitos, tendo ele doado 50% (cinquenta por cento) do valor venal daquela propriedade para Edivalmor, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubados. Elucidou, outrossim, que o carro Ford Fiesta, Placa OTI 9C82, de cor branca, também havia sido doado por Muryllo com a finalidade de colaborar com as ações delituosas do grupo no Estado do Pará. Vale anotar, no mais, que
Muryllo foi alvo de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar em 26/07/2021, no bojo do Processo nº 0004421-71.2020.8.14.0097, que corre na Vara Criminal de Benevides/PA
, tendo sido encontrado em seu estabelecimento comercial (“Garra” Autopeças) vários motores e blocos com fortes indícios de adulteração.

Comunica que
o réu é primário
, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos ora apurados.

Por fim, destaca que foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22.10.2021
.

Os autos foram encaminhados à Desem. Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu o pedido de liminar, determinou encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça e posteriormente remessa dos autos à minha relatoria, em razão de prevenção arguida, em razão da distribuição anterior do HC no 0810710- 50.2021.8.14.0000, distribuído em 30.09.2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento
e em razão da reiteração de pedido com o feito acima mencionado (parecer ID 6942427).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante trata de mera reiteração de pedido já analisado quando do julgamento dos autos de habeas corpus n.º 0810710- 50.2021.8.14.0000
o qual teve a ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê da ementa do acórdão em questão. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ARTS. 33, 35 E 36 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE E NAS DECISÕES POSTERIORES QUE MANTIVERAM A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PACIENTE QUE ATUA COMO UM DOS COLABORADORES DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ATUANDO COM O FIM DE FORTALECER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. REITERAÇÃO DELITIVA. ALVO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM JULHO DE 2021, NA COMARCA DE BENEVIDES/PA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SER PESSOA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, bem como nas demais decisões que mantiveram a segregação, acerca da elevada reprovabilidade do delito, sua gravidade, natureza e pelo modo como o delito foi possivelmente praticado, sendo o paciente acusado de ser peça fundamental da facção criminosa, denominada Comando Vermelho, fornecendo dinheiro e veículos para as atividades criminosas. A prisão visa evitar que o paciente denunciado cometa novos crimes, tendo em vista que as investigações apontam para atuação de Muryllo como um dos colaboradores do tráfico de drogas na região, atuando com o fim de fortalecer organização criminosa, bem como pelo fato de o ora paciente já ter sido alvo de medida de busca e apreensão domiciliar em julho/2021, em procedimento que tramita na comarca de Benevides/PA (Processo nº 0004421-71.2020.8.14.0097), o que indica uma tendência de reiteração delitiva.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Quanto ao pleito de que seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em que pese o paciente demonstrar ser pai de uma criança de menos de 01 (um) ano de vida, não houve a demonstração nos autos, de forma inequívoca, de ser pessoa imprescindível aos seus cuidados, razão pela qual também não merece atendimento.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente
writ
, a reedição de fundamentos já analisados no pedido antecedente, que foi devidamente combatido no acórdão retro que foi julgado em sessão iniciada em 23.11.2021 e encerrada em 25.11.2021.

Outrossim,
é cediço que a impetração de outro habeas corpus para reexame de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores caracteriza indevida reiteração de pedido
, estas já combatidas em outro mandamus de minha relatoria, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, razão pela qual deixo de conhecer deste pedido de habeas corpus.

Desta forma, observada a natureza empregada ao presente remédio constitucional de reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, logo imperativo é o seu não conhecimento.

Insta observar, que em consulta realizada no Sistema Pje 1º Grau, a ação penal n. 0802197-82.2021.8.14.0133 encontra-se sentenciada com a condenação do paciente
MURYLLO ROBERTO HYRAKAWA PEREIRA condenado a 13 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 2561 dias-multa quanto aos crimes de associação para o tráfico e financiamento ou custeio ao tráfico (art. 35 e 36 da Lei nº. 11.343/2006)
.

Por esses motivos,
NÃO CONHEÇO
do presente writ, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado nos autos do HC nº 0810710- 50.2021.8.14.0000, recentemente denegado à unanimidade por esta Seção de Direito Penal desse E. Tribunal.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2021